Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-04.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1002495-04.2020.8.11.0006
APELANTE: ROMILTON SEBASTIAO SILVA SOUZA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROMILTON SEBASTIAO SILVA SOUZA contra a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade em favor do autor. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.
Em síntese, reeditando os termos de sua contestação, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que não foi constituído em mora, conforme determina o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, uma vez que apesar de a notificação extrajudicial ter sido enviada para o endereço constante do contrato, resultou na devolução da correspondência pelo motivo: “não existe número”.
No mais, alega que a constituição em mora via protesto só pode ser considerada válida após o esgotamento das possibilidades de localização do devedor; cita jurisprudência de caso análogo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a irregularidade na sua constituição em mora e, por consequência, a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, Código de Processo Civil/15.
Contrarrazões no ID no 81960213, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Do contrato
Em análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário no 2907033621 firmada entre as partes em 17/07/2019 (ID no 81960178) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 41.036,28, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.160,69.
No caso, como o requerido estava inadimplente a partir da parcela vencida em 24/11/2019, o autor ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.
Deferida a liminar (ID no 81960184), a apreensão foi efetivada em 12/08/2020, conforme Auto de Busca e Apreensão constante do ID no 81960197, com a citação do requerido em 24/08/2020.
Em sua contestação (ID no 81960200), o requerido sustentou que na hipótese não restou comprovada sua mora, porquanto apesar de a notificação extrajudicial ter sido enviada para o endereço constante do contrato, foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos constando do Aviso de Recebimento (AR) o motivo: “não existe número”.
Ressaltou que a constituição em mora via protesto só pode ser considerada válida após o esgotamento das possibilidades de localização do devedor; citou jurisprudência de caso análogo e, ao final, requereu a extinção da lide sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição válido e regular do processo.
Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho (ID no 81960208).
Inconformado, recorreu o requerido.
Pois bem.
Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. ”
A notificação é prevista quando não há termo, conforme parágrafo único do citado artigo:
“Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”
Conforme se vê, a chamada mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.
Sobre o tema, PONTES DE MIRANDA asseverou que:
“[...] a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado, a interpelação é supérflua, porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure” (Tratado de direito privado. Tomo II. 2 ed. Campinas: Bookseller, 2002, p. 519). Grifei.
De igual sorte, MARIA HELENA DINIZ traz que:
“Mora ex re - Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora.” (Código Civil Anotado. 3a ed., Ed. Saraiva, 2.000, p. 713). Grifei.
Precedente recentíssimo do STJ, foi reconhecido, que casos tais como este, trata-se de mora “ex re”, verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.
Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei no 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e ao critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2o do citado dispositivo, vejamos:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. ” Grifei.
A bem da verdade, a notificação do devedor não constitui pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.
Assim estabelece o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, verbis:
“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. ” Grifei.
Como se vê, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "Não Existe o Número" (ID. no 81960179 - pág. 3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço constante no contrato (ID no 81960178 - Pág. 1).
Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, esta se deu por culpa exclusiva do devedor, que não prestou informações exatas sobre o seu endereço, uma vez que, ainda que o contrato seja preenchido por funcionários do banco apelado, o recorrente precisa conferir seus dados antes de assiná-lo.
Assim, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 17/04/2020 por intermédio do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres – MT (ID no 81960180 - Pág. 1).
Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório, “não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora. ” (TJ/MT, 1a CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).
Eis os inúmeros precedentes das Cortes Superiores:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.
1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.
2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.
3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.
4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais.
5. Recurso especial provido. ” (STJ - REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA - ART. 267, IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA - ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO - MUDANÇA DA DEVEDORA - OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO AO CREDOR - PARADEIRO TORNADO INCERTO E NÃO SABIDO - VIABILIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO - CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA - SENTENÇA ANULADA - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
“A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam. ” (STJ, 2.a S., CC 109.203/SC).
Logo, se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato, restou infrutífera devido à mudança de endereço não comunicada pela devedora fiduciante ao credor fiduciário, plenamente admissível a constituição da inadimplente em mora através de protesto via edital, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69." (TJMT - 2a Câmara Cível - RAC no 89081/2013, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05/02/2014, p. 11/02/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO DE AR PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Em ação de busca e apreensão lastreada em contrato de arrendamento mercantil, a comprovação da mora é pressuposto processual específico, o qual pode ser comprovado pela juntada de comprovante de envio de missiva, com aviso de recebimento, para o endereço constante no contrato, prescindido que o recebimento seja realizado pelo próprio devedor. ” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.123875-9/001, Relator (a): Des. (a) Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/0019, publicação da súmula em 25/01/2019)
Assim, encaminhada notificação ao endereço informado pelo próprio apelante por ocasião da celebração da avença, escorreita se mostra a decisão que julgou procedente a ação de busca e apreensão.
Desta feita, diante da conformidade da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o desprovimento monocrático do presente apelo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora